Tribunal: TJDFT
Processo: 0724206-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. EXEQUENTE/EMBARGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. É possível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em razão do acolhimento dos embargos à execução que reconhece a inexigibilidade do título exequendo e extingue o processo executivo.
2. O princípio da causalidade impõe o ônus de arcar com as custas e honorários aquele que der causa ao processo.
3. O exequente que prossegue com a ação executiva, mesmo com a quitação da dívida exequenda pela sua portabilidade a outro credor, deve arcar com os honorários de sucumbência, caso seja necessário o manejo de embargos à execução pelo executado para que a extinção do processo executivo seja reconhecida.
4. Apelação conhecida e desprovida.